Tribunal: TJDFT
Processo: 0706289-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por TATIANA ALMEIDA PIGNATARO em face da decisão (ID 23709991) que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência movida em desfavor de GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA e ITA PEÇAS PARA VEÍCULOS COMÉRCIO E SERVIÇOS (proc. n° 0703379-98.2021.8.07.0001), indeferiu o pedido liminar de disponibilização de carro reserva. A autora/agravante informa que adquiriu, em 2019, veículo zero km, marca ONIX 1.4L Activ, câmbio automático, ano/modelo 2019 e que, com menos de 1 (um) ano de uso, o veículo apresentou defeitos de fabricação, motivo que ensejou a abertura de três ordens de serviço na concessionária ré (Carrera Acelera – ITA Peças). Em suma, argumenta que “tanto o veículo, como o atendimento prestado pelas Agravadas deixou muito a desejar, tendo em vista que foi privada de seu carro, seu instrumento de trabalho, pelos defeitos de fabricação, constantes idas à oficina e demora excessiva no serviço de reparo”, razão pela qual ingressou com a ação originária buscando pela restituição do valor pago no veículo, atualizado monetariamente, como garante o artigo 18, §1o, II, do Código de Defesa do Consumidor e postulou, em tutela de urgência, que as rés/agravadas lhe concedessem “um carro reserva para ser utilizado ao longo de todo o curso do processo, visto que a falha na prestação de serviço privou-lhe de seu carro por longo tempo e em virtude de sentir-se atualmente insegura para utilizar do seu carro” (ID 23709982 - pág. 5), o que foi indeferido pela magistrada de piso e ocasionou a interposição deste agravo de instrumento. Aduz que a decisão agravada, que entendeu que o pedido liminar de disponibilização de carro reserva pelas agravadas era incompatível com o pedido principal de rescisão contratual, deve ser reformada, tendo em vista que “a Autora não pode usar o seu próprio carro, mesmo que disponível, já que o prazo de conserto chegou a 50 dias e o seu intento é exercer o direito potestativo pela restituição do valor investido, sendo plenamente cabível a disponibilização de carro reserva em favor da Autora até o desfecho da ação, como já deveria ter sido feito pelas Agravadas quando a Agravante deixou seu carro na oficina” (ID 23709982 - pág. 11). Ao final, requer a concessão de antecipação da tutela recursal para que as agravadas lhe disponibilizem carro reserva durante a tramitação do processo originário. No mérito, requer a confirmação da liminar eventualmente concedida. Preparo regular (ID 23709969). Deferi a liminar postulada, conforme decisão de ID 23744101. Dessa decisão, GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA interpôs agravo interno (ID 23991147). TATIANA ALMEIDA PIGNATARO peticiona aos autos informando o descumprimento da liminar deferida (ID 24119951), razão pela qual requer a aplicação de astreintes no valor de R$2.000,00 (dois mil reais) até o cumprimento da decisão. Por meio da decisão de ID 24155271, determinei a intimação dos réus GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA e ITA PEÇAS PARA VEÍCULOS COMÉRCIO E SERVIÇOS para que cumpram a decisão de ID 23744101, no prazo máximo de 72hs (setenta e duas horas), sob pena de multa diária, no valor de R$1.000,00 (mil reais), até o limite de R$20.000,00 (vinte mil reais) e, na mesma oportunidade, determinei a retificação da autuação de agravo interno para agravo de instrumento, a fim de que ambos os recursos sejam julgados simultaneamente. Contrarrazões ao agravo de instrumento apresentadas por ITA PEÇAS PARA VEÍCULOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA (ID 24134254) e, no ID 24335148, peticiona aos autos para requerer REVOGADA da decisão que deferiu a disponibilização de carro reserva (ID 23744101) e da que fixou multa em caso de descumprimento (ID 24155271) e, no mérito, o desprovimento do recurso. Por sua vez, GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento no ID 24527680. Na petição de ID 24689039, foi anexado acordo entre as partes nos autos principais. É o relatório. Decido. Em consulta processual no sítio de internet deste Tribunal de Justiça, verifica-se que o processo de origem no. 0703379-98.2021.8.07.0001 fora sentenciado, em 14/04/2021, nos termos seguintes (ID 88908299 dos autos originários): (...) Homologo, por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado entre as partes, que passa a valer como título executivo e, por via de consequência, declaro resolvido o mérito, por força do que dispõe o art. 487, inciso III, b, do Código de Processo Civil. Honorários na forma pactuada pelas partes. Custas finais, caso existentes, dispensadas consoante art. 90, §3o, do CPC. Transitada em julgado nesta data, diante da renúncia ao prazo recursal. Retornem os autos ao juízo de origem para as providências seguintes (Portaria GSVP 58/2018, art. 7o). Comunique-se a realização do acordo e sua homologação no agravo de instrumento 0706289-04.2021.8.07.0000. Após as anotações e comunicações pertinentes, não havendo outros requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. (grifei) Nesses casos, quando a sentença é prolatada, a decisão agravada perde o objeto, porque exsurge o direito da parte sucumbente em apresentar o recurso de apelação. Nesse sentido, confira-se os seguintes arestos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Diante da extinção do processo sem resolução de mérito pelo Juízo de origem extinguindo a ação principal, resta prejudicado o julgamento do presente recurso de agravo de instrumento pela perda de seu objeto. 2. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento" (STJ, AgRg no REsp 1.485.765/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 29/10/2015). 3. RECURSO PREJUDICADO. (Acórdão n.1003574, 20160020415608AGI, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/03/2017, Publicado no DJE: 27/03/2017. Pág.: 233/251) (grifei) CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO - AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. AGRAVOS REGIMENTAIS PREJUDICADOS. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença. 2. Agravo de instrumento prejudicado. Agravos regimentais interpostos prejudicados. (Acórdão n.1009714, 20150020080317AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2017, Publicado no DJE: 24/04/2017. Pág.: 335/343) (destaquei) CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. RECURSOS PREJUDICADOS. 1. Restam prejudicados o agravo de instrumento e o agravo interno, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença que extinguiu o feito com resolução do mérito. 2. Agravos prejudicados. (Acórdão n.1006630, 20160020259817AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2017, Publicado no DJE: 05/04/2017. Pág.: 260/271) (negritei) Desta feita, por evidente, verifica-se a perda superveniente do objeto deste agravo de instrumento, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso, porquanto não há decisão a ser revista por esta instância nesta via recursal. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento, em razão da superveniente perda de seu objeto. Comunique-se. Publique-se.